Tribunal: TJDFT
Processo: 0705757-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705757-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE MANOEL AMADEU PINTO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA MARLUCE FORTE BOMFIM PINTO D E S P A C H O Não houve requerimento liminar. Intimem-se os agravados (inclusive as partes interessadas) para querendo formularem contrarrazões recursais, no prazo legal. Feito, retorne os autos conclusos para análise. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator